Tribunal: STF
Processo: RE 1328204
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-22
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 2, p. 100):
    “Apelação. Mandado de Segurança. Horário de funcionamento de farmácias. Município de Votuporanga. Pretensão de que a impetrante possa exercer suas atividades em qualquer horário, sem as restrições previstas na Lei Municipal nº 1.595/77, diante da edição da Medida Provisória nº 881, de 2019 (MP da liberdade econômica), convertida na Lei nº 13.874, de 20 de setembro de 2019. Possibilidade. Superveniência de lei federal que ampara o direito do impetrante. Sentença reformada. 
    Segurança concedida. Recurso provido.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, c e d, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, LV; 18; 30, I; e 37, caput, da Constituição da República. Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que (eDOC 2, p. 121):
    “A fixação de horário de funcionamento para o comércio dentro da área municipal pode ser feita mediante a edição de lei local por se tratar de matéria de interesse do Município. Não há aí qualquer afronta aos princípios constitucionais da isonomia, da livre iniciativa, da livre concorrência, do livre comércio ou ao direito do consumidor. 
    Ao contrário, para proteger o interesse deste cabe ao Administrador, nos limites da competência legislativa e administrativa da Municipalidade relativamente à ordenação da vida urbana, disciplinar a atividade comercial, não apenas garantindo a oferta da mercadoria, mas, indiretamente, evitando a dominação do mercado por oligopólio, possibilitar ao pequeno comerciante retorno para as despesas decorrentes do plantão obrigatório.”
    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP admitiu o recurso extraordinário (eDOC 2, p. 133-135).
    É o relatório. Decido.
    A irresignação merece prosperar.
    No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assentou que (eDOC 2, p. 104): 
    “Nesse cenário, tem-se que os dispositivos da legislação do Município de Votuporanga que disciplinavam restrições de horários e dias de funcionamento da atividade econômica de farmácia/drogaria foram tacitamente revogados a partir da vigência da MP 881, publicada no DOU em 30/04/2019, de maneira que o ato do Prefeito Municipal, de negar o pleito administrativo do autor, carece de amparo legal. 
    Acrescenta-se que a interpretação aqui adotada não ofende o sistema de repartição de competências legislativas, porque tem base nas regras de interpretação sistemática e teleológica, consentânea com os princípios constitucionais envolvidos e o contexto a que se refere, notadamente para atingir o postulado constitucional da livre iniciativa, positivado nos artigos 1º, inciso IV e 170, ambos da CF/88.
    Destaca-se que, para além de terem sido revogadas as normas municipais referidas, deve-se entender que somente a União pode legislar em matéria econômica. Nessa linha, a regulação restritiva de horário de funcionamento de farmácias e drogarias em feriados, que atinge diretamente a atividade econômica em questão, transcende o interesse público local.” 
    Verifica-se que esta Corte fixou entendimento no sentido de o ente municipal ser competente para fixar o horário de funcionamento do comércio local. Nesse sentido:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. COMPETÊNCIA DE MUNICÍPIO PARA LEGISLAR SOBRE FUNCIONAMENTO DE ESTABELECIMENTOS COMERCIAIS. SÚMULA 645/STF E SÚMULA VINCULANTE 38. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STF. 1. O acórdão recorrido está em dissonância com a jurisprudência pacificada do Supremo Tribunal Federal, firme no sentido de que compete ao Município fixar o horário de funcionamento de estabelecimentos comerciais. 2. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 576.088-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 30.8.2018).
    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABELECIMENTO COMERCIAL. HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO. COMPETÊNCIA. MUNICÍPIO. 1. O Supremo Tribunal Federal, na Sessão Plenária de 11.03.2015, reafirmou o entendimento consagrado na Súmula 645/STF ao editar a Súmula Vinculante 38. Na oportunidade adotou, inclusive, o mesmo enunciado: “É competente o Município para fixar o horário de funcionamento de estabelecimento comercial”. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RE 852.233-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.9.2016).
    Portanto, o acórdão recorrido divergiu desse entendimento, já amplamente consolidado na jurisprudência desta Suprema Corte.
    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, V, b, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 2º, do RISTF, para reformar o acórdão recorrido e julgar improcedente o pedido autoral.
    Invertidos os ônus da sucumbência.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de outubro de 2021. 
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente